Tribunal: TJDFT
Processo: 0072927-87.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0072927-87.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: HESSED DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 817, relativo ao RE 851.421/DF. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora